Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708374-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES AGRAVADO: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, EDSON DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo executado FERNANDO GUIMARAES MENDES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado pelos agravados (autos n. 0012904-58.2015.8.07.0001), rejeitada a impugnação e homologada a avaliação do imóvel penhorado, decisão no seguinte teor: “A segunda executada apresentou impugnação à avaliação do imóvel, sob argumento que não foram consideradas as características individuais do bem. Ocorre que o laudo apresentado foi firmado pelo próprio advogado, o que afasta a imparcialidade. Ademais, não foi apresentado qualquer comparativo de anúncio com imóveis similares, justificando o preço indicado. Por outro lado, o laudo do oficial de justiça apresenta de forma clara a avaliação e os parâmetros utilizados. Nesse sentido, rejeito a impugnação da executada e homologo a avaliação de ID 138648654. Designe-se hasta pública para alienação do imóvel penhorado” (ID147610397, autos originários). Os embargos de declaração opostos por FERNANDO GUIMARAES MENDES e NATASHA SALVUCCI MENDES foram rejeitados (ID149169053, autos originários). Nas razões recursais, o agravante narra que: “Se trata de cumprimento de sentença em desfavor do agravante. Nos autos houve a penhora do imóvel sito à Rua das Figueiras lote 05 Bloco A Apt. 402, RESIDENCIAL SOFFISTICATO. Após a penhora foi determinado a avaliação por oficial de justiça que apresentou o laudo conforme Id. 124703252. Após a avaliação do imóvel o juízo suscitou dúvida quanto à avaliação, visto que deixou de informar a vaga de garagem conforme decisão Id. 130368654. Após a decisão que suscitou dúvidas quanto à avaliação do imóvel foi produzido novo laudo de avaliação por oficial de justiça Id. 138648654. Após a referida avaliação citada acima a parte impugnou o laudo por meio da petição Id. 141228723 e apresentou novo laudo de avaliação Id. 141228724. Após a apresentação do referido laudo por parte da executada, ora agravante, sobreveio decisão (Id. 147610397) que desconsiderou o laudo apresentado pela parte homologando o valor conforme Id. 138648654” (ID44491275 – p.3/4). Alega que “Nos termos do laudo homologado o valor atribuído ao imóvel é de R$ 430.000,00 (Id. 138648654) ao passo que o valor atribuído pela parte em seu laudo próprio é de R$ 530.000,00 (Id141228724)” (ID44491275 – p.4). Sustenta que “A diferença de avaliação se dá justamente pelo fato de o oficial avaliador não ter tido acesso ao interior do imóvel e, portanto, não ter levado em consideração várias características do imóvel como o imóvel tem móveis planejados, tem a posição nascente, acabamento de luxo” (ID44491275 – p.5). Afirma ser “necessário a avaliação por perito avaliador, ademais tendo em vista o vultuoso valor executado é obvio que o feito comporta tal condição” (ID44491275 – p.5). Aduz que “a decisão recorrida já determinou a imediata designação de hasta pública para a venda judicial do imóvel. Logo é imprescindível para que o caso seja analisado que seja dado o efeito suspensivo ao recurso sob pena de sua total ineficácia” (ID44491275 – p.6). Ao final, requer: “a) A concessão do efeito suspensivo quanto a realização da hasta pública designada nos autos originários; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de nomeação de perito avaliador” (ID44491275 – p.7). Preparo recolhido (ID44491276). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferida a impugnação e homologada a avaliação do imóvel penhorado de titularidade do agravante. Conforme anotado no relatório, o agravante pretende, em síntese, nova avaliação do bem — apartamento 402 e vaga de garagem 28, situado na Torre A do Lote 5, Rua das Figueiras, Águas Claras/DF, Matrícula no 259401, ID117280623, autos originários. Sustenta equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, consistente na desconsideração de características individuais do bem, as quais lhe agregam especial valor, razão da discrepância com a avaliação particular. E intenta, nesta sede, a concessão de “efeito suspensivo quanto a realização da hasta pública designada nos autos originários”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se “forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar” (art. 870, parágrafo único). E isto o que dispõe o art. 872, I e II do CPC: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens” Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III): Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação” Como visto, o agravante fundamentou suas razões com base no inciso I do art. 873 do CPC. Apontou que o equívoco da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça decorreu da desconsideração de características individuais do bem, e que o valor de R$ 430.000,00 (Laudo de ID138648654, autos originários) mostra-se inferior à realidade do mercado imobiliário. E acostou o “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica” de ID141228724 (autos originários), firmado por seu advogado, que também é corretor de imóveis (Creci-DF 25.681), ali anotado que “o imóvel tem seu valor de mercado de R$ 530.000,00” dadas “as características particulares ( ) como acabamento de seus moveis planejados, luminárias de excelente padrão, ter uma suíte e vaga de garagem coberta e com excelente localização, permitindo até que guarde uma caminhonete cabine dupla” (ID141228724 – p.2, autos originários). Embora contenha a informação de método adotado, a referido parecer não foi agregada qualquer pesquisa comparativa entre imóveis equivalentes. Em contrapartida, o Laudo Oficial enumera as características do imóvel (tais como metragem, localização, zona, logradouro, condições de infraestrutura urbana, melhoramentos públicos e perspectivas de mercado), traz a metodologia amparada pela NBR 14653-12 da ABNT. Além disto, reporta-se a pesquisa “de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliando, no mesmo bairro, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, atribuição da média e formação do valor” de R$ 430.000,00 (ID138648654, autos originários). O Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC); e o “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica”, documento elaborado exatamente pelo advogado do agravante não se presta, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça. Assim é que, não configurado erro (ou outro vício) na avaliação do imóvel, não há que se falar em necessidade de nova avaliação ou de prova pericial, o que afasta a probabilidade do direito do agravante. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. VALOR EFETIVO DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVADA. AVALIAÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo. 2. Consoante previsto no artigo 873 do Código de Processo Civil, apenas é permitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 3. No caso dos autos, não restou demonstrado pela parte a ocorrência qualquer dessas hipóteses, sendo incabível realizar nova avaliação. 4. O laudo apresentado pelo Oficial de Justiça preenche todos os requisitos elencados no artigo 872 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a sua homologação. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1615281, 07222712420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO AVALIATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO AFASTADOS. ART. 872 DO CPC. CRITÉRIOS OBSERVADOS. FÉ PUBLICA. NÃO ELIDIDA. 1. A avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, inobstante não ostente caráter absoluto, exige, para que seja afastada, prova robusta em sentido diverso, não sendo suficiente a simples discordância da parte quanto ao valor apurado. 2. A certidão de avaliação firmada pelo Oficial de Justiça deve ser impugnada pela parte interessada, mediante efetiva demonstração de vício formal, erro na avaliação ou dolo do avaliador (art. 873, I, do CPC), o que, in casu, não foi demonstrado pela parte agravante. 3. Considerando que o laudo de avaliação observou o contido no art. 872 do CPC, descrevendo de forma pormenorizada o contexto fático e mercadológico no qual os imóveis avaliados encontram-se inseridos, explicitando, inclusive, os fundamentos que o levou a proceder a avaliação objurgada, forçoso reconhecer sua validade. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1336018, 07043534120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. ERRO NO LAUDO. NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Inexiste erro no laudo de avaliação, produzido por avaliador especializado designado pelo Juízo a quo, diante do simples fato de não ter estampado conclusão favorável aos interesses da Agravante, uma vez que foi atribuído ao imóvel valor inferior ao pretendido pela parte. 2 - A simples juntada de anúncios de sítio eletrônico de venda de imóveis com valor superior não tem o condão de por si, macular a homologação da avaliação realizada por oficial de justiça, notadamente quando não apontado qualquer erro na avaliação levada a efeito pelo meirinho. 3 - Tendo a avaliação do imóvel observado a legislação aplicável, conforme detalhamento da metodologia utilizada pela Oficiala de Justiça, não se vislumbra razão para a realização de nova avaliação, haja vista que não está configurada nenhuma das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1233385, 07225614420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ) 3. O simples fato de a avaliação realizada unilateralmente pela parte devedora ser superior àquela levada a efeito pelo avaliador judicial não é suficiente para a caracterização de erro por parte deste último. 4. A jurisprudência reconhece que nem sempre o site "wimoveis" indica com precisão o valor real de mercado e, na mesma esteira, o laudo particular elaborado por iniciativa da parte interessada não é apto a desmerecer a avaliação do Oficial de Justiça Avaliador, realizada de acordo com os critérios legais e que detém presunção de veracidade, cujo afastamento exige a demonstração de robustos elementos probatórios em sentido contrário. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida” (Acórdão 1180086, 07201636120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte nestas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora